Tribunal: TJES
Processo: 0007030-45.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0007030-45.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DANIEL DE MORAIS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIAL DA DESTINAÇÃO MERCANTIL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA CONSUMO PESSOAL.
CANNABIS SATIVA
. TEMA 506, DO STF. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ERRO MATERIAL NA EMENTA. RETIFICAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa, sendo o recurso provido para desclassificar a conduta para o art. 28 da mesma lei e absolver o acusado por atipicidade, tendo sido posteriormente constatado erro material na ementa do acórdão quanto ao resultado do julgamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a ementa do acórdão reflete corretamente o resultado do julgamento proferido pelo colegiado; (ii) estabelecer se é cabível a retificação de ofício de erro material para adequação da ementa ao conteúdo do voto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A ementa do acórdão deve refletir fielmente o conteúdo do voto condutor e o resultado do julgamento colegiado, sob pena de gerar insegurança jurídica e risco de nulidade.
A divergência entre o teor da ementa e o conteúdo do voto caracteriza erro material passível de correção de ofício, independentemente de provocação das partes.
O julgamento colegiado, por unanimidade, deu provimento integral ao recurso defensivo, desclassificando a conduta imputada e absolvendo o réu por atipicidade, de modo que a expressão “parcialmente provido” constante da ementa se revela incorreta.
A correção do erro material não implica rediscussão do mérito, mas apenas adequação formal do julgado ao que efetivamente foi decidido.
IV. DISPOSITIVO
Questão de ordem acolhida.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 155; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 635.659/SP, Tema 506 da Repercussão Geral; TJES, APCr 0014458-93.2012.8.08.0069, Relª Desª Subst. Rachel Durão Correia Lima, j. 05.05.2021; TJES, APCr 0010500-94.2018.8.08.0035, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, j. 15.07.2020; TJES, APCr 0000129-96.2021.8.08.0025, Rel. Des. Willian Silva, publ. 14.03.2024; TJES, APCr 0015887-22.2020.8.08.0035, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, publ. 01.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, reconhecer a existência de erro material no julgamento e, por consequência, retificar a ementa id. 18747240, que passará a vigorar com nova redação, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
Sem notas orais
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0007030-45.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANIEL DE MORAIS SANTOS

Advogado(s) do reclamante: MARCOS DANIEL VASCONCELOS COUTINHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de apelação criminal interposta por
Daniel de Morais Santos
, em face da r. sentença proferida pelo
Magistrado
da 2ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES
(id.
14536429), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

O recurso foi devidamente julgado na sessão presencial da 1ª Câmara Criminal, realizada no dia 11 de março de 2026 (certidão id. 18653595), oportunidade em que, à unanimidade, foi conhecido e provido para “
DESCLASSIFICAR
a conduta de Daniel de Morais Santos do art. 33,
caput
, da Lei de Drogas para a conduta do art. 28, da mesma lei, e
ABSOLVÊ-LO
do crime do artigo 28, da Lei nº 11.343/2006 por atipicidade da conduta”.

A defesa tomou ciência do acórdão, conforme petição id. 18774349.

A Secretaria da 1ª Câmara Criminal certificou nos autos que “
o teor da ementa contrapõe o teor do voto proferido
”.

Pois bem. Após analisar minuciosamente o andamento processual do presente feito, sem delongas, verifico que, de fato, a ementa inserida no sistema Pje (id. 18747240) conclui por julgamento diverso daquele manifestado no voto por mim proferido.

Isso pois, embora o julgamento tenha sido no sentido de dar provimento ao recurso defensivo, em sua ementa restou consignado “recurso conhecido e parcialmente provido”, devendo, portanto, ser retificado.

Diante disso, a fim de afastar qualquer futura alegação de nulidade, entendo por chamar o feito à ordem para reconhecer a existência de erro material na ementa id. 18747240, e proceder a seguinte correção:

ONDE SE LÊ
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE PROVAS PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO JUDICIAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL. CANNABIS SATIVA. TEMA 506 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime inicial semiaberto. A defesa requer a absolvição por insuficiência de provas, subsidiariamente a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas ou o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, do mesmo diploma legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) determinar se existem provas produzidas em juízo suficientes para comprovar a autoria do crime de tráfico de drogas imputado ao apelante; (ii) estabelecer se, diante da quantidade de cannabis apreendida e da ausência de elementos indicativos de mercancia, a conduta deve ser desclassificada para porte para consumo pessoal, com reconhecimento da atipicidade penal à luz do Tema 506 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 constitui tipo penal misto alternativo, bastando a prática de um dos núcleos descritos no dispositivo legal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal, desde que demonstrada a destinação mercantil da substância entorpecente.
A materialidade delitiva encontra-se comprovada por meio do boletim unificado, auto de apreensão, auto de constatação de substância entorpecente e laudo químico definitivo, que atestam a apreensão de 07 buchas de maconha, totalizando 3,3g.
A autoria do crime de tráfico não restou comprovada por prova produzida em juízo, uma vez que os policiais responsáveis pela abordagem afirmaram não se recordar dos fatos em seus depoimentos judiciais, inexistindo elementos probatórios submetidos ao contraditório capazes de confirmar a destinação mercantil da droga.
O art. 155 do Código de Processo Penal veda a condenação fundada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase investigativa, exigindo que o édito condenatório se baseie em provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial.
Diante da ausência de prova judicial apta a demonstrar a prática do tráfico de drogas, impõe-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo, afastando-se a condenação pelo art. 33 da Lei de Drogas.
A apreensão de 3,3g de cannabis sativa, sem outros elementos indicativos de mercancia, conduz à desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 635.659 (Tema 506 da repercussão geral), firmou entendimento no sentido de que o porte de cannabis sativa para consumo pessoal não configura infração penal, permanecendo apenas a ilicitude extrapenal da conduta.
Considerando que a quantidade apreendida (3,3g) é significativamente inferior ao parâmetro de 40g estabelecido no referido precedente e inexistem circunstâncias que indiquem finalidade de tráfico, reconhece-se a atipicidade penal da conduta.
IV. DISPOSITIVO
Recurso provido.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 635.659/SP, Tema 506 da Repercussão Geral; TJES, APCr 0014458-93.2012.8.08.0069, Relª Desª Subst. Rachel Durão Correia Lima, j. 05.05.2021; TJES, APCr 0010500-94.2018.8.08.0035, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, j. 15.07.2020; TJES, APCr 0000129-96.2021.8.08.0025, Rel. Des. Willian Silva, publ. 14.03.2024; TJES, APCr 0015887-22.2020.8.08.0035, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, publ. 01.02.2024.

LEIA-SE
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE PROVAS PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO JUDICIAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL. CANNABIS SATIVA. TEMA 506 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime inicial semiaberto. A defesa requer a absolvição por insuficiência de provas, subsidiariamente a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas ou o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, do mesmo diploma legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) determinar se existem provas produzidas em juízo suficientes para comprovar a autoria do crime de tráfico de drogas imputado ao apelante; (ii) estabelecer se, diante da quantidade de cannabis apreendida e da ausência de elementos indicativos de mercancia, a conduta deve ser desclassificada para porte para consumo pessoal, com reconhecimento da atipicidade penal à luz do Tema 506 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 constitui tipo penal misto alternativo, bastando a prática de um dos núcleos descritos no dispositivo legal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal, desde que demonstrada a destinação mercantil da substância entorpecente.
A materialidade delitiva encontra-se comprovada por meio do boletim unificado, auto de apreensão, auto de constatação de substância entorpecente e laudo químico definitivo, que atestam a apreensão de 07 buchas de maconha, totalizando 3,3g.
A autoria do crime de tráfico não restou comprovada por prova produzida em juízo, uma vez que os policiais responsáveis pela abordagem afirmaram não se recordar dos fatos em seus depoimentos judiciais, inexistindo elementos probatórios submetidos ao contraditório capazes de confirmar a destinação mercantil da droga.
O art. 155 do Código de Processo Penal veda a condenação fundada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase investigativa, exigindo que o édito condenatório se baseie em provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial.
Diante da ausência de prova judicial apta a demonstrar a prática do tráfico de drogas, impõe-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo, afastando-se a condenação pelo art. 33 da Lei de Drogas.
A apreensão de 3,3g de cannabis sativa, sem outros elementos indicativos de mercancia, conduz à desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 635.659 (Tema 506 da repercussão geral), firmou entendimento no sentido de que o porte de cannabis sativa para consumo pessoal não configura infração penal, permanecendo apenas a ilicitude extrapenal da conduta.
Considerando que a quantidade apreendida (3,3g) é significativamente inferior ao parâmetro de 40g estabelecido no referido precedente e inexistem circunstâncias que indiquem finalidade de tráfico, reconhece-se a atipicidade penal da conduta.
IV. DISPOSITIVO
Recurso provido.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 635.659/SP, Tema 506 da Repercussão Geral; TJES, APCr 0014458-93.2012.8.08.0069, Relª Desª Subst. Rachel Durão Correia Lima, j. 05.05.2021; TJES, APCr 0010500-94.2018.8.08.0035, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, j. 15.07.2020; TJES, APCr 0000129-96.2021.8.08.0025, Rel. Des. Willian Silva, publ. 14.03.2024; TJES, APCr 0015887-22.2020.8.08.0035, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, publ. 01.02.2024.

Portanto, chamo o feito à ordem para, de ofício,
reconhe
cer
a existência de erro material no julgamento
e, por consequência, retificar a ementa id. 18747240, que passará a vigorar com a supramencionada redação.

É como voto.

Vitória, 19 de março de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)